Tribunal: TJMT
Processo: 1013337-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013337-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), B S R TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.235.088/0001-93 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONEXÃO AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA OCASIONADA PELA INTERVENÇÃO POLICIAL EM RAZÃO DE DENÚNCIA DE ADULTERAÇÃO DA CARGA TRANSPORTADA – EXCESSO DE HORAS JUSTIFICADO POR AÇÃO DE TERCEIROS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demora do descarregamento da carga se justifica em razão de ação policial devido a denúncia de adulteração da carga transportada pela parte reclamante.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para a) CONDENAR a reclamada a pagar a importância R$ 5.996,35 (cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)

referente às 63,70 horas pelo tempo de espera do veículo RAK-7D07 , devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do evento danoso e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação; e ainda b) CONDENAR a reclamada a pagar a importância R$ 13.711,38 (treze mil, setecentos e onze reais e trinta e oito centavos)

referente as às 146,1 horas, pelo tempo de espera, do veículo QCO-2B45, devendo ser atualizado pelo INPC a partir da data do evento danoso e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

A parte promovida, em suas razões recursais, alegou sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de conexão. No mérito, alega a ausência de responsabilidade pela demora em razão da intervenção policial, para apuração de adulteração da carga transportada pela parte autora.

A parte promovente apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Ainda
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a destinatária/recebedora da carga, sendo responsável pelo pagamento da indenização prevista no art. 11 da Lei 11.442/07 (estadia).

Vejamos:

Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

MÉRITO

Segundo consta da petição inicial, a autora foi subcontratada pela BELLUNO TRANSPORTES para transportar Soja em Grãos, o produto foi carregado na remetente NOVA AGRI na cidade de Sinop – MT, sendo a destinatária e recebedora do produto o Terminal da requerida (RUMO) na cidade de Rondonópolis - MT.

Contudo, afirma que o tempo de descarga ultrapassou o prazo de 05 (cinco) horas de que trata o § 5o do art. 11 da Lei 11.442, não tendo sido pago pela reclamada qualquer valor a título de estadia.

Assim, pretende a condenação da reclamada ao pagamento de estadia, nos termos do que dispõe o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

Com efeito, a Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

da ré, mas de fato de terceiro, pois os motoristas da parte autora foram acusados de adulteração de carga, tendo sido acionada a polícia que impediu a descarga para apuração dos fatos, resultando na demora suscitada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente a pretensão inicial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024